Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTOS. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO. LIMITE OBJETO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR. CONTRADIÇÃO. NEGAR COBERTURA E IMPOR RESPONSABILIDADE PELO MESMO FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela seguradora requerida contra o acórdão, que homologou a desistência do recurso adesivo da prestadora credenciada, conheceu da apelação interposta pelos consumidores e conheceu parcialmente da apelação apresentada pela embargante, e negou provimento aos recursos, para manter o reconhecimento da culpa concorrente e a obrigação de as fornecedoras requeridas, solidariamente, indenizarem os consumidores em R$ 10.471,00 (dez mil quatrocentos e setenta e um reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora, que corresponde à metade do valor gasto com a substituição do câmbio, além do que determinou a aplicação de ofício da Lei no 14.905/2024 e majorou os honorários advocatícios. A embargante alega omissão e contradição no v. acórdão recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A seguradora embargante requer a declaração de interrupção do prazo recursal com a oposição dos embargos de declaração e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2.2. As questões recursais controvertidas, nos embargos de declaração, consistem na análise da omissão a respeito do limite objetivo do dever de informação ao consumidor e da contradição no tocante ao reconhecimento de que o dano ao câmbio decorreu de falta de manutenção pelo consumidor, mas imputou a responsabilidade civil à seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse da embargante em requerer a declaração de interrupção do para a interposição de outros recursos, em razão da oposição dos embargos de declaração, pois se trata de efeito expressamente previsto no caput do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Os embargos de declaração não têm, ordinariamente, efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração pela parte embargante dos pressupostos estipulados pelo § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil para concessão, o que não aconteceu, tendo em vista a falta de exposição das razões a respeito desse pleito, não cabendo ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela embargante para que os efeitos do acórdão embargado sejam suspensos.
5. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
6. Não se verifica omissão, no acórdão, a respeito da responsabilidade civil pela violação do dever de informação clara, precisa e suficiente ao consumidor sobre a falta de óleo no câmbio do veículo consertado, a negativa de cobertura securitária para reposição ou substituição desse fluido lubrificante e o risco de avaria no mecanismo na utilização do veículo sem essa manutenção necessária, pois se trata de falha na prestação do serviço e em ato ilícito ensejador da responsabilidade civil nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Não há contradição, no aresto, a respeito da responsabilidade civil da seguradora pelo dano causado ao veículo dos segurados consumidores, uma vez que violou o dever de informação e, em razão dessa falha na prestação de serviço, tornou-se responsável pelo dano causado ao câmbio da caminhonete, mas a culpa concorrente dos proprietários do veículo, que não comprovaram a manutenção em dia do veículo, mitigou o valor da obrigação da seguradora para a metade do prejuízo suportado com a substituição do mecanismo.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Indeferidos os requerimentos da embargante. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.